Tribunal: TJDFT
Processo: 0735625-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0735625-45.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: GUILHERME VINICIUS DA SILVA SALIM, MARIA DA CONCEICAO ALVES ROCHA, MAURICIO NEVES DE JESUS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, FRANCISCO MACEDONIO DE OLIVEIRA GOMES, MAURICIO NEVES DE JESUS, MARINA VIEIRA DE OLIVEIRA, GUILHERME VINICIUS DA SILVA SALIM, LUZANIRA MARIA DA SILVA SANTOS, MARIA DA CONCEICAO ALVES ROCHA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Os recorrentes Maria da Conceição e Maurício interpuseram embargos de declaração em 20/06/2025 (ID 73080043 e 73078538), razão pela qual foi proferido o despacho ID 73115630 em 23/06/2025, intimando o Ministério Público para oferecer contrarrazões. As contrarrazões foram oferecidas regularmente (ID 73206704). Entretanto, após a abertura de vista e a manifestação da Procuradoria de Justiça sobre os embargos de declaração interpostos por Maria da e Maurício, o apelante Guilherme também interpôs Embargos em 25/06/2025 (ID 73174496), sobre os quais ainda não houve manifestação Ministerial. Assim, dê-se vista, novamente, ao Ministério Público para apresentar contrarrazões aos embargos de Declaração interpostos pela defesa do réu GUILHERME VINICIUS DA SILVA SALIM (ID 73174496). Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator